Tribunal: TJPA
Processo: 0814670-88.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814670-88.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: DEOLINDA MARTINS BOTELHO PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814670-88.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

APELADO: DEOLINDA MARTINS BOTELHO PESSOA

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA23473-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA CIRCULÁVEL DO TÍTULO. LEI Nº 10.931/2004. ART. 321 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso do banco autor e manteve sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda da inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a extinção do feito, diante da alegação de desnecessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário e de suposta irregularidade na revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito circulável, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo legítima a exigência judicial de apresentação da via original para aparelhar a demanda.
4. Regularmente intimada a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, o não atendimento da determinação judicial autoriza, como consequência legal expressa, o indeferimento da inicial e a extinção do processo, não havendo falar em decisão surpresa.
5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a exigência de juntada da via original da cédula de crédito bancário, em razão de sua natureza circulável, quando determinada pelo juízo como providência de emenda da inicial.
2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, regularmente intimada a parte, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, inexistindo decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 1.021; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ITAU S/A em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso de apelação do banco autor.

Consta dos autos que, na origem, foi ajuizada ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a qual foi extinta sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário, aplicando-se as consequências previstas no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485 do CPC, sentença mantida por ocasião do recurso de apelação julgado nesta sede.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria negado provimento à apelação indevidamente, defendendo ser desnecessária a juntada do contrato/CCB em via original para o deferimento da liminar/prosseguimento da busca e apreensão, pugnando pela reforma para “restabelecer e confirmar a liminar de busca e apreensão”.

Reitera argumentos sobre a sentença ter extinguido o feito sob alegada ausência de pressuposto e revogação da liminar, além de insurgência quanto à sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, exigindo, contudo, que o recorrente enfrente, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão agravada, sob pena de não superar o juízo de manutenção.

No caso, o próprio agravante reconhece que a decisão monocrática “negou provimento ao recurso de apelação”, e postula sua reforma, em essência, reiterando a tese de desnecessidade de juntada do original e pretendendo o restabelecimento da liminar.

Todavia, a decisão monocrática atacada assentou razões autônomas e suficientes para manter a extinção, quais sejam, a natureza circulável da CCB e a indispensabilidade do título em via original, a intimação para emenda (art. 321 do CPC) e a consequência expressa do seu descumprimento, bem assim a inexistência de decisão surpresa.

Assim, para desconstituí-la, incumbia ao agravante demonstrar, com precisão, por que não se aplica ao caso a compreensão acerca da indispensabilidade do original e por que não incide a consequência legal do art. 321, parágrafo único, o que não se verifica de forma suficiente quando se limita a sustentar, genericamente, que a exigência “não encontra respaldo” e que a liminar deveria ser “restabelecida”.

A decisão monocrática consignou, expressamente, que a juntada do título em via original é requisito indispensável, “em razão da natureza circulável da cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º)”, reportando-se à “jurisprudência consolidada”.

Com efeito, a CCB é título que pode circular, e a exigência do original, quando determinada pelo juízo como requisito de emenda, visa a assegurar a higidez da cadeia de titularidade do crédito e evitar duplicidade de execuções/pretensões sobre o mesmo instrumento, sobretudo em demandas cujo suporte documental é decisivo para a própria configuração do direito afirmado.

No caso concreto, o ponto central não é meramente discutir, em tese, se “sempre” é exigível o original em busca e apreensão; mas verificar que houve determinação judicial específica de emenda e que, diante do não cumprimento, o sistema processual estabelece consequência objetiva (indeferimento/extinção), o que foi devidamente realçado no decisum monocrático.

A decisão agravada também se apoiou no fato de que o apelante foi intimado para emendar a inicial e apresentar o título (art. 321 do CPC), permanecendo inerte, de modo que a extinção decorreu de consequência legal expressa, inexistindo decisão surpresa.

Tal fundamento é, por si só, bastante para manter a decisão, uma vez oportunizada a correção do vício e advertida a parte quanto ao comando judicial, a consequência do descumprimento encontra previsão expressa no CPC, não se podendo cogitar de surpresa, mas de aplicação regular do procedimento.

Portanto, ainda que o agravante insista na tese de desnecessidade do original, não logra afastar o fato processual determinante reconhecido na decisão monocrática: a ordem de emenda foi expedida e não atendida, legitimando o desfecho processual na forma do CPC.

Diante desse quadro, não vislumbro ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática impugnada, a qual enfrentou adequadamente as questões essenciais e assentou fundamentos suficientes, ou seja, indispensabilidade do original da CCB; descumprimento da emenda; ausência de decisão surpresa, não superados pelas razões do agravo interno, que se limitam, em essência, a reeditar a irresignação recursal e pretender o restabelecimento da liminar.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026